Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-94.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001642-94.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUTILENE DIAS LEMOS - CPF: 872.900.572-87 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), SANTOS E PASSOS LTDA - CNPJ: 10.787.176/0001-99 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO WAGNER DOS SANTOS - CPF: 037.992.231-26 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (EMBARGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (REPRESENTANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂMIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXCLUSÃO DE NOME DO QUADRO SOCIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão quanto à inversão do ônus da prova e pedido de exclusão de seu nome do quadro societário.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto aos pontos levantados pela embargante: (i) a inversão do ônus da prova para comprovação de fraude em abertura de empresa e (ii) o pedido de exclusão do nome da autora do quadro societário da empresa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).

4. No caso, o acórdão abordou adequadamente a questão da inversão do ônus da prova, destacando a necessidade de apresentação de indícios mínimos para verossimilhança da alegação.

5. Quanto à exclusão do nome da embargante do quadro societário, o acórdão concluiu que não houve prova de fraude ou uso indevido do nome, inexistindo fundamento para a exclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, são rejeitados os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por RUTILENE DIAS LEMOS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º

1001642-94.2017.8.11.0007, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA ABERTURA DE EMPRESA MERCANTIL – NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP).

2. Não demonstrada a suposta falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão é omisso quanto à inversão do ônus da provam bem como em relação ao pedido de exclusão do nome da parte autora/apelante do quadro societário.

Com base no exposto, requer:
“(...) o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para uma vez supridas as omissões apontadas, seja provida a apelação para que seja realizada a reforma da sentença, julgando-se o feito totalmente procedente.”

A parte embargada (SANTOS E PASSOS LTDA), em contrarrazões, defende a rejeição (ID. 244009197).

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO manteve-se inerte.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por RUTILENE DIAS LEMOS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º

1001642-94.2017.8.11.0007, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de improcedência.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que, o acórdão apreciou adequadamente a matéria, destacando que o simples deferimento da inversão do ônus não dispensa a apresentação de indícios mínimos pela parte autora, para demonstrar a verossimilhança da alegação de uso indevido do nome.

Como bem pontuado pelo 2º Vogal, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, observa-se que:

“(...) a parte apelante se limitou a juntar o Boletim de Ocorrência Policial, lavrado em 04.08.2016 (ID. 183786501), a Consulta do Quadro de Sócios e Administradores – QSA da microempresa “SANTOS E PASSOS LTDA” (ID. 183786498) e o “ANEXO X – PEDIDO DE DECLRAÇÃO DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO OU DA ALTERAÇÃO DO QSA NO CNPJ” não preenchido (ID. 183786499 e ID. 183786500).

Além disso, a requerente quando intimada para juntar aos autos o documento comprobatório acerca da inclusão ao banco de dados do SPC/SERASA (ID. 183786504), a parte autora informou que: “houve erro material quando da confecção da inicial tendo sido informado que o nome da Autora havia sido incluído em rol de inadimplentes quando isso NÃO aconteceu.”

Esclareceu, ainda, que: “Na verdade a pretensão de indenização limita-se em razão da abertura de créditos e contas correntes e uso do nome para abertura de empresa. NÃO se tem notícia de inadimplência, mas de uso do nome para abertura de empresa e de créditos.”(ID. 183786505).

E ainda, a parte autora devidamente intimada deixou de apresentar o rol testemunhal, sendo que não teve êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia.”

No que tange ao pedido de exclusão do nome da parte demanda do quadro societário (QSA) da empresa, conclui-se que, não havendo elementos suficientes para demonstrar que houve fraude ou uso indevido do nome, inexiste também justificativa para a exclusão.

Ademais, a mera alegação de prejuízos futuros, desacompanhada de comprovação, não autoriza a modificação do julgado.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024